Tribunal: STF
Processo: HC 242690
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do RCD no HC 523.055/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente, denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), foi absolvido pelo Juízo de primeira instância, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao apelo do Ministério Público para condenar o paciente a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pelo cometimento do delito descrito na denúncia. 



    Colhe-se do voto condutor: 



    No caso, disse a denúncia que em 31 de agosto de 2017, por volta das 22h20m, na Avenida Miami nº 19, Água Azul, cidade e comarca de Guarulhos, ERICK ALEXANDRE DE SOUZA e MATHEUS GALDINO RIBAS traziam consigo, transportavam e tinham em depósito, para fins de tráfico, 19 porções de maconha (39g), 03 de cocaína (2,5g) e 18 do mesmo entorpecente na forma de crack (4g), substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Segundo apurado, os apelados se encontravam parados, em poder dos entorpecentes, ao lado do veículo GM/Celta, placas IOS-1972, quando foram avistados, em atitude suspeita, por policiais militares, ocasião em que ERICK pegou uma sacola que estava no banco da frente do passageiro do veículo e a dispensou atrás de um automóvel situado nas proximidades. Eles foram abordados na sequência e, recuperada a sacola bairro. Não conhecia os policiais antes da abordagem. Também é usuário (mídia digital). Matheus, por sua vez, negou o ilícito. Seu pai tem uma lanchonete em frente à sua casa. O carro estava na rua com o som tocando, razão pela qual ficou ali bebendo com o pessoal. Não viu Erick tirando a sacola de dentro de seu carro e o conhecia somente de vista, sabendo que ele vendia drogas. É usuário de maconha, mas não comprou nada dele, e nem o viu vendendo drogas naquele dia. Acrescentou exercer atividade lícita remunerada. No dia da prisão havia acabado de chegar do serviço e o carro já estava lá. Ficou encostado nele (mídia digital). Mas esta negativa não convence, uma vez que os policiais militares oficiantes foram firmes em seus testemunhos nas duas vezes em que ouvidos. 



    [...]



    Ante o exposto, dou PARCIAL PROVIMENTO ao apelo ministerial, para condenar, também, Matheus Galdino Ribas como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e, afastar a atenuante genérica da confissão e o redutor (§ 4º do art. 33 da lei de drogas) concedidos a Erick Alexandre de Souza. Com isso, ambos deverão cumprir as penas de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, mais pagamento de 583 dias-multa, diária mínima 



    Na sequência, a defesa do corréu Erick Alexandre de Souza impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que o Ministro relator concedeu a ordem, para reconhecer a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de 11.343/2006.



    A defesa do ora paciente, então, apresentou pedido de extensão, indeferido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, não conhecido pela Quinta Turma, nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO PEDIDO DE EXTENSÃO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. LAPSO TEMPORAL DE 5 DIAS CORRIDOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 219 DO NOVO CPC. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. É intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo de 5 dias corridos, nos termos dos arts. 39 da Lei 8.038/90 e 258, caput, do RISTJ.



    2. Nos termos do entendimento firmado nesta Corte, nas ações que tratam de matéria penal ou processual penal não incidem as regras do art. 219 do novo Código de Processo Civil, referente à contagem dos prazos em dias úteis, porquanto o Código de Processo Penal, em seu art. 798, possui disposição específica a respeito da contagem dos prazos, segundo a qual todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado.



    3. Agravo regimental não conhecido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, que estão presentes os requisitos para incidência da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas. Enfatiza que: (a) É de suma importância destacar Nobres Ministros, que a situação processual do paciente é mais favorável que a do réu beneficiário ao tráfico privilegiado, pois foi absolvido em primeira instancia e só não teve sua pena substituída, tendo em vista que a patrona somente recorreu a favor de um único réu; e (b) Tal fundamentação de não aplicar o tráfico privilegiado ao paciente se deu em razão do mesmo ter um Boletim de Ocorrência em seu favor, todavia, esse signatário levantou o processo e verificou que o inquérito foi arquivado, conforme Certidão de Objeto e Pé em anexo. Assim, requer a concessão da ordem, para aplicar a referida minorante, com a consequente modificação do regime prisional. 



    É o relatório. Decido. 



    Verifica-se que o acórdão ora atacado não examinou as questões suscitadas pela defesa. A inexistência de prévio debate da matéria pelo Órgão colegiado inviabilizaria o conhecimento do pedido por esta CORTE: HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Entretanto, os elementos apontados não se mostram suficientes para justificar o afastamento da causa de diminuição da pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, circunstância apta a autorizar a intervenção desta SUPREMA CORTE.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que “em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais”, inclusive apontando que “os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança”, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, “por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal” (Derecho público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: “que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra” (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor MIRKINE GUETZÉVITCH (russo de nascimento e francês por opção), essas limitações se tornaram exclusivamente “trabalho das Câmaras legislativas”, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na espécie, o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, em decorrência da apreensão de 39g de maconha, 2,5g de cocaína e 4g de crack. 



    Consideradas as circunstâncias e condições em que se desenvolveu a ação, assim como o fato de não haver registro de que ele integre organização criminosa, não vislumbro fundamentação apta a justificar o afastamento do denominado tráfico privilegiado. A quantidade de droga apreendida, apesar do indiscutível potencial nocivo, não se mostra excessiva, de modo que melhor se amolda ao caso a conclusão pela aplicação da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, cujo dispositivo é voltado a hipóteses como a presente, que retratam quadro de traficância eventual ou de menor gravidade. Nesse mesmo sentido: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 129.466, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/10/2015; RHC 118.195, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 4/10/2013; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Rel. p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012. 



    Não bastasse, há julgados desta CORTE no sentido de que a “causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 não pode ser indeferida com apoio em ilações ou em conjecturas de que o réu se dedique a atividades ilícitas ou integre organização criminosa” (HC 111.309, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 9/4/2014). Vejam-se, ainda, RHC 116.049, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/4/2015; HC 124.107, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 24/11/2014. 



    Dessa maneira, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno ( Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império . Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, “na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo” (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459).



    Assim, fixada a pena pela instância ordinária – qual seja, 5 anos e 10 meses de reclusão –, com a incidência da minorante (art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006), que ora aplico na fração de 2/3, consolido a pena em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, nos moldes do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal, e substituo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, cabendo ao Juízo de origem fixar as condições das penas substitutivas (Autos 0002109-41.2017.8.26.0535 - 3ª Vara Criminal da Comarca de Guarulhos/SP).



    Diante do exposto, CONCEDO a ordem de HABEAS CORPUS, nos moldes acima especificados. 



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente